Tribunal: TCU
Processo: 035.983/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 749/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em apensar o presente processo ao TC Processo 005.958/2019-9 , para análise em conjunto, porquanto há conexão entre seus objetos; e em dar ciência desta deliberação ao autor da representação. 1. Processo TC- Processo 035.983/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Senado Federal 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.